Tribunal: TJBA
Processo: 8035915-22.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035915-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO CÍVEL
.
CONVÊNIO PARA VIABILIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS
.
EXIGÊNCIA DE CERTID
ÕES
DE REGULARIDADE
JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDO
.

REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO DA BAHIA 202
4.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTRA FINALIDADE
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – Trata-se Procedimento Comum ajuizado por Ente Municipal com o pleito de abstenção da exigência da apresentação de certidão de regularidade
junto a órgãos públicos
, para a celebração de convênio que trata da cooperação técnica e financeira para viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 202
4
.

II -
Perde-se o interesse processual quando o objeto da ação, que visa à viabilização de recursos para a realização de determinado evento, se torna impossível de ser alcançado, em razão da ocorrência superveniente dos fatos que motivaram o pedido judicial.

I
II
- No caso concreto,
o pleito liminar foi indeferido, retornando o feito para a análise do mérito após o período de festejos juninos.
Em razão disso, tornou-se inviável que o pleito judicial atinja seu objetivo, pois o evento já ocorreu e não é possível destinar os recursos pretendidos para outra finalidade que não aquela especificada no edital.

I
V - Conforme o §2º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a utilização de recursos públicos transferidos por convênios deve obedecer rigorosamente à finalidade pactuada, sendo vedada a aplicação para fins diversos, o que inviabiliza a aplicação do provimento jurisdicional para outra destinação.

V - Diante da perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº
.
80
35915
-
2
2.202
4
.8.05.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível n°. 80
35915
-
2
2.202
4
.8.05.0000, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
QUEIMADAS
contra o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR

A
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, pelas razões contidas no voto conduto.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida Cezar Santos

Relatora